Tribunal: TJMT
Processo: 1076818-53.2024.8.11.0001
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-05-05
Data de publicação: 2025-05-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1076818-53.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral, Transporte Aéreo]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[JOSILENE TEODORO FERREIRA - CPF: 544.269.281-68 (RECORRENTE), RENATO DE PERBOYRE BONILHA - CPF: 353.882.771-00 (ADVOGADO), JANAINA PEDROSO DIAS DE ALMEIDA - CPF: 690.164.611-91 (ADVOGADO), UNITED AIRLINES, INC. - CNPJ: 01.526.415/0001-66 (RECORRIDO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), ALFREDO ZUCCA NETO - CPF: 133.490.798-65 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado de nº

1076818-53.2024.8.11.0001.

Origem:

Quinto Juizado Especial Cível de Cuiabá.

Recorrente:
UNITED AIRLINES, INC.

Recorrida:
JOSILENE TEODORO FERREIRA
.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO - AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - TRANSPORTE AÉREO - DESISTÊNCIA EM FACE DE DOENÇA - IMPOSSIBILIDADE DE REALIZAR VIAGEM AÉREA - SOLICITAÇÃO DE CANCELAMENTO E DEVOLUÇÃO DE VALORES PAGOS - NEGATIVA POR PARTE DA RECLAMADA – RESTITUIÇÃO DEVIDA – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DANO MORAL CONFIGURADO - DEVER DE INDENIZAR -
QUANTUM
INDENIZATÓRIO MANTIDO – DANO MATERIAL MANTIDO - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

In casu
, a
recorrida afirma que adquiriu passagens aéreas, para o seguinte trecho: Cuiabá/MT – Estados Unidos/EUA, com a viagem prevista para o dia 19/04/2024. Contudo, em razão de problemas de saúde (pneumonia), ficou impossibilitada de embarcar, motivo pelo qual requereu junto a recorrente o cancelamento e reembolso dos valores pagos
.

2.

Apesar de a recorrente defender que em seu
site
consta a expressa informação de que o reembolso integral será autorizado somente quando a situação de saúde apresentada inviabilizar a utilização da passagem dentro de um ano, menciona-se que,
o Código de Defesa do Consumidor, em seu art. 51, prevê serem nulas as cláusulas contratuais relativas ao fornecimento de serviços/produtos que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada. No mesmo sentido, o inciso III do parágrafo 1º do artigo referido, conceitua o que seria vantagem exagerada: aquela que, dentre outras, se mostra excessivamente onerosa para o consumidor, considerando-se a natureza e conteúdo do contrato, o interesse das partes e outras circunstâncias peculiares ao caso
.

3.

Ademais, a recorrente não demonstrou de modo efetivo que deixou de revender o assento adquirido pela recorrida e com isso tenha sofrido prejuízo.

4.

Assim, não comprovada a ocorrência de nenhuma das excludentes de responsabilidade civil da recorrente, inviável afastar a obrigação de indenizar o dano material experimentado pela recorrida, haja vista que a responsabilidade da companhia aérea é objetiva e, consequentemente independente da ocorrência de culpa, implicando tão somente na identificação do nexo de causalidade entre o fato lesivo e o dano provocado.

5.

A não restituição de valores ocorreu por falha na prestação do serviço da recorrente que não adotou as providências necessárias para atender o pedido da recorrida na via administrativa e antes da data de embarque, sendo necessário a intervenção do Estado-Juiz para resolver tal questão, o que ultrapassa o mero descumprimento contratual, ou dissabor das relações da vida cotidiana, revelando dano moral à honra subjetiva da promovente
.

6.

Com relação ao valor indenizatório a título de danos morais, a quantia de
R$ 3.000,00
(três mil reais), arbitrada na sentença deve ser mantida, pois se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os parâmetros da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar a recorrida pelos transtornos sofridos, sem lhe causar enriquecimento ilícito.

7.

Sentença mantida pelos próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95, devendo a súmula de julgamento servir de acórdão.

8.

Arcará a recorrente com as custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95.

9.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2025